Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES INTERPOSTA POR JOSE DONIZETI BOLDRIN E OUTRO CONTRA KUFA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO VIA DJEN. CERTIDÃO DE INCLUSÃO PRESENTE NOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão do julgando em relação a ausência de intimação das partes embargantes quanto a pauta de julgamento designada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a possibilidade de arguição de nulidade do julgamento em sede de embargos de declaração, mesmo quando não apontados vícios no julgado, desde que se trate de matéria de ordem pública ou nulidade absoluta, insuscetível de preclusão. Essa possibilidade, todavia, não afasta a necessidade de demonstração concreta da irregularidade apta a comprometer a validade do ato processual. 3.1. No caso dos autos, apesar do expediente não ter sido criado, os embargantes foram intimados a respeito da inclusão dos autos em pauta de julgamento com a disponibilização pelo Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) no dia 29/10/2025, como preveem as normas do Conselho Nacional de Justiça, além da certidão ter sido disponibilizada nos autos do processo. 3.2. O art. 280 do Código de Processo Civil dispõe que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, pois isso compromete o contraditório e a ampla defesa. Entretanto, tal artigo não se enquadra no presente processo, visto que os embargantes foram devidamente intimados. 3.3. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no Código de Processo Civil, estabelece que os atos processuais são considerados válidos quando atingem sua finalidade essencial e não causam prejuízo às partes. A anulação depende da comprovação do prejuízo e a nulidade somente se configura quando demonstrada efetiva lesão ao direito de defesa. 3.4. Não houve demonstração concreta de prejuízo, pois os embargantes não comprovaram qualquer impedimento técnico ou recusa do Tribunal para apresentar sustentação oral. Assim, as partes não podem valer-se de sua própria conduta irregular para invalidar um ato cuja ciência reconheceu e que lhe permitiu exercer plenamente seus direitos.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 280 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.